Tribunal: TJSP
Processo: 2076015-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Autora que visa o restabelecimento de conta mantida na plataforma da Empresa ré. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que rejeitou a Impugnação apresentada pela executada. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: Impossibilidade de cumprimento da obrigação exequenda não demonstrada nos autos pela executada. Ausência dos

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Autora que visa o restabelecimento de conta mantida na plataforma da Empresa ré. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que rejeitou a Impugnação apresentada pela executada. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: Impossibilidade de cumprimento da obrigação exequenda não demonstrada nos autos pela executada. Ausência dos requisitos autorizadores para a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Inadimplemento que é incontroverso. Multa arbitrada em R$ 100,00, até o limite de R$ 30.000,00, que deve ser mantida, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*